Tribunal: TJBA
Processo: 0000212-78.2011.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000212-78.2011.8.05.0112 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA FERNANDA RIBEIRO SERRAVALLE, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES, FABIO RODRIGUES CORREIA, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO APELADO: ROSIANE SOUZA DE ALMEIDA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA DEMANDA EXECUTIVA. OBSERVÂNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO IAC Nº 01. APLICAÇÃO ANÁLOGA DO ART. 40, § 2º, DA LEI 6830/80. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. 1. Evidenciada inércia do exequente, durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. 2. Apelação a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n. 0000212-782011.8.05.0112, em que é apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e em que são apeladas ROSIANE SOUZA DE ALMEIDA e M H DE JESUS DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça